Tribunal: STF
Processo: PPE 1085
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Em 2.3.2023, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo Delegado de Polícia Federal Daniel de Albuquerque Franca dos Anjos, representou pela prisão cautelar para fins de extradição em desfavor do nacional italiano Carlo Riefoli, porque condenado , “[d]e acordo com as autoridades italianas, entre 01 de janeiro de 2002 e 31 de dezembro de 2012”, naquele país, por quatro crimes devidamente descritos na difusão vermelha n. A-3825/4-2021 (fls. 8 e 12, e-doc. 12).



    2. Em 3.3.2023, depois da manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (fls. 23-26, e-doc. 12), decretei “a prisão preventiva de Carlo Riefolli, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017”.



    3. Em 8.3.2023, foi comunicado o cumprimento, naquela data, do mandado de prisão e, em 10.3.2023, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal e no “art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do art. 287 do Código de Processo Penal e dos incs. II e XIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, [deleguei] ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Curitiba (...) a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia do nacional italiano Carlo Riefoli”.



    4. Em 16.3.2023, a Superintendência da Polícia Federal no Paraná acusou o recebimento do Ofício eletrônico nº 3062/2023 e informou o número do respectivo protocolo. A Procuradaoria-Geral da República manifestou a sua ciência da decisão (e-docs. 22 e 23).



    Em 17.3.2023, a Décima Terceira Vara Federal de Curitiba devolveu a carta de ordem cumprida, via Central do Cidadão, em razão de problemas com o malote digital (Processo n. 5013967-24.2023.4.04. 7000) (e-doc. 26). 



    Em 20.3.2023, o Representante Regional Substituto da INTERPOL encaminhou documentos complementares (e-doc. 27). Por malote digital, foi devolvida pela Subseção Judiciária do Paraná a carta de ordem encaminhada e distribuída à Décima Terceira Vara Federal de Curitiba, com a habilitação dos defensores do extraditando nos autos, com a respectiva procuração (e-docs. 29 e 30).



    5. Em 10.4.2023, vieram-me os autos conclusos com petição dos advogados de Carlo Riefoli, na qual requerem “a REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR decretada em 3 de março de 2023 (Peça n.º 4), mediante a substituição ou não por medidas cautelares diversas, o que faz com fulcro no art. 86 da Lei n.º 13.445, de 2017 (Lei da Migração), e no § 6.º do art. art. 282 e no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 31).



    Afirmam que “a manutenção da prisão cautelar de CARLO RIEFOLI, ora PETICIONANTE, é desnecessária e ilegítima, visto que: (i) o PETICIONANTE é portador de Adenocarcinoma de Próstata localmente avançado (CID – C61), necessitando de cuidados médicos específicos, inclusive com recomendação cirúrgica imediata; (ii) o PETICIONANTE possui endereço fixo, ocupação lícita e família constituída no Brasil; (iii) o pedido de prisão e a decisão que a decretou são – com o máximo respeito – genéricos e partem de presunções não comprovadas nos autos; e (iv) a finalidade pretendida com a prisão já foi alcançada: localizar o PETICIONANTE para subsidiar o início do processo de extradição” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustentam que “a medida mais adequada ao caso é a revogação da prisão. Subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas à prisão — v.g. monitoração eletrônica e/ou recolhimento domiciliar —, se mostra suficiente para manter a cautelaridade necessária ao prosseguimento do futuro pedido de extradição” (fl. 2, e-doc. 31).



    Informam que “[r]ecentemente, em 05/04/2023, CARLO RIEFOLI foi transferido ao Complexo Médico Penal de Pinhais, onde permanece à disposição das Autoridades”.



    Aduzem que o “PETICIONANTE é portador de câncer de próstata (CID – C61) (Doc. 1) e necessita de cuidados médicos especializados incompatíveis com a realidade do cárcere. Soma-se a isso o fato de o PETICIONANTE possuir 59 (cinquenta e nove) anos de idade, tornando-o ainda mais debilitado. 15. 



    Nesses casos, o Código de Processo Penal permite, no inciso II do art. 318, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o custodiado estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave”.



    Asseveram ser desnecessária a manutenção da prisão preventiva porque “[a]s condições pessoais de CARLO RIEFOLI demonstram a desnecessidade de segregação em situação análoga ao regime fechado, ausente qualquer risco à execução de eventual ordem de extradição (...)” e que ele “possui registros migratórios no Brasil desde o ano de 2008 e reside fixa e regularmente na cidade de Campo Largo, à Rua Maria Cecato Bonato, n.º 317, CEP n.º 83.607-311 (Doc. 2). O PETICIONANTE mantém união estável com a Sra. Angelita Cruz Barbosa, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 906.486.419-53 (Doc. 3). 



    23. Ainda, CARLO dispõe de ocupação lícita em Curitiba, em empresa devidamente registrada junto às Autoridades competentes e com sede na Rua Visconde do Rio Branco, n.º 1488, Centro, CEP 80420-210 (Doc. 4). 



    24. Afora os laços de fixidez com o Brasil, especialmente no Estado do Paraná, o PETICIONANTE não possui outros registros de antecedentes criminais além daqueles que fundamentaram o pedido de sua prisão preventiva para fins de extradição” (fls. 7, e-doc. 31).



    Requerem “inaudita altera parte seja autorizado a CARLO RIEFOLI responder ao futuro processo de extradição em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas” (fls. 10, e-doc. 31).



    6. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República sobre os requerimentos formulados pela defesa do extraditando.



    7. Com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, retornem-me os autos imediatamente conclusos para apreciação do que requerido.



    8. Oficie-se o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, para informar a data em que o Governo da Itália tomou ciência da prisão do extraditando.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora